Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705059-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator